Tribunal: STF
Processo: MS 36058
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Manaus formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido no PP n. 0005120-58.2017.2.00.0000.



    Narra que Iêda Pereira Marques e Jayme Pereira ajuizaram interdito proibitório contra o ente municipal, cujo pedido foi julgado procedente, para condená-lo ao pagamento de indenização referente às benfeitorias realizadas, no valor de Cr$79.600.706,70, conforme Laudo Pericial produzido.



    Aponta que o valor da condenação englobou aquele referente aos terrenos (Cr40.445.676,70) e às benfeitorias (Cr$29.155.030,00), perfazendo um total de Cr$69.600.706,70. Relata que, por erro, apurou-se o montante de Cr$79.600.706,70.



    Diz que apresentou manifestação nos autos do precatório n. 0001771-60.2002.8.04.0000, a alegar a ocorrência de erro material nos cálculos, em razão da inclusão indevida de Cr$10.000.000,00.



    Informa que o Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas prolatou decisão, determinando a revisão dos cálculos, sob o fundamento da existência de 2 equívocos. O primeiro refere-se a erro aritmético, consistente no acréscimo indevido de Cr$10.000.000,00, e o segundo à inclusão do valor dos terrenos, não obstante a condenação tenha se limitado à indenização por benfeitorias.



    Aduz que os beneficiários do precatório apresentaram pedido de providências no CNJ contra aludida decisão, o qual foi acolhido, motivo que ensejou a presente impetração.



    Sustenta que o acórdão do CNJ violou seu direito líquido e certo à correção do erro material do valor do precatório, implicando, ainda, em violação ao princípio constitucional da justa indenização e caracterização de enriquecimento sem causa dos credores.



    Requer, ao fim:



    1) A concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no julgamento do Recurso Administrativo no Pedido de Providências nº 0005120-58.2017.2.00.0000, preservando-se, até o julgamento final do Writ, a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que determinou a correção dos erros materiais existentes no cálculo do valor do Precatório nº 0001771-60.2002.80.04.0000;



    [..]



    5) Finalmente, a concessão, em definitivo, da segurança pretendida, para o fim de anular a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no julgamento do Recurso Administrativo no Pedido de Providências nº 0005120-58.2017.2.00.0000, preservando-se a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que determinou a correção dos erros materiais existentes no cálculo do valor do Precatório nº 0001771-60.2002.8.04.0000.



    O ministro Celso de Mello, então relator, deferiu o pedido de liminar para “determinar a suspensão cautelar da eficácia da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ‘no julgamento do Recurso Administrativo no Pedido de Providências nº 0005120-58.2017.00.0000’.”



    A União apresentou agravo regimental.



    Foram oferecidas contrarrazões ao recurso.



    A Procuradoria-Geral opinou pela concessão da segurança.



    É o relatório. 



    2. Reputo que a segurança deve ser concedida em parte.



    Cinge-se a questão colocada nos autos em saber se a decisão do CNJ, de cassação da decisão do Presidente do TJAM no precatório n. 0001771-60.2002.8.04.0000, viola o direito líquido e certo do impetrante à correção de erro material no cálculo de valores de precatório. 



    O acórdão do CNJ, a despeito de reafirmar a possibilidade de os presidentes dos tribunais, no momento do processamento dos precatórios, corrigirem erros materiais incidentes sobre os cálculos que definem o valor a ser pago, com fundamento no art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, entendeu que, na espécie, houve violação à coisa julgada, ao fundamento de que houve alteração na base de cálculo constante da sentença que transitou em julgado.



    Pois bem, erro material é, em suma, equívoco na redação da decisão. Não é um vício de conteúdo do julgamento proferido, mas de forma de sua exteriorização, que pode ser um erro de cálculo, troca de palavras e de nomes, grafia equivocada, erro de digitação ou qualquer outra incorreção visível na decisão que o magistrado proferir.



    Eduardo Talamini define erro material como sendo “aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos. Trata-se de “manifesto”, “evidente”, “reconhecível à primeira vista”, “patente”, “notório”. O erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas” (TALAMINI, Eduardo, O erro material no processo civil, Revista Dialética de direito processual, n. 30, página 46/52, setembro de 2005).



    Escrevendo sobre a possibilidade de correção de inexatidões e erros materiais constantes do art. 494 do CPC/2015, Arruda Alvim aponta o fato de, nesse ponto, não ocorrer o trânsito em julgado do pronunciamento judicial:



    As inexatidões de materiais e os erros de cálculo não resposta a ação do tempo, isto é, não precluem. Podem ser corrigidos em face de pedido simples e devem ser corrigidos ex officio, independentemente do uso de embargos de declaração.  Tanto umas, quanto outros, não correspondentes àquilo que determinada se decidiu, essa a razão da correção através de petição simples, se se fizer necessária.



    [...] 



    De outra parte, porque se prescinde dos embargos de declaração, ou de outro recurso, deve-se dizer que o erro de cálculo pode ser alegado e corrigido a qualquer momento, não vindo a transitar em julgado, podendo e, em rigor, devendo ser corrigido de ofício pelo juiz.  Cabe a ressalva, no entanto, de que se a matéria já foi devolvida ao tribunal através de recurso, não caberá mais ao juiz (e sim ao tribunal) uma correção do erro.



    Como inexatidões materiais constantes da sentença, justamente por serem materiais, podem ser corrigidas quando da oportunidade da preparação da conta de liquidação, ou quando da apresentação da memória discriminada de cálculo no início da fase de cumprimento da sentença (art. 513 e ss.).



    [...]



    Quando se tratar de erro material, cuja existência não pode ser legitimamente posta em dúvida - equivalente, pois, a um mero e puro lapso, a um manifesto engano, a respeito do qual não se opera preclusão e nem sobre esse recai a autoridade de coisa julgada -, é o mesmo passível de ser modificado e corrigido, devendo, melhorar, sê-lo, no que diz respeito à atividade jurisdicional, pois a parte da decisão eivada de erro material, não transita em julgado, não ficando, a fortiori, acobertada pela preclusão.



    (Alvim, Arruda, Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes / Arruda Alvim.  - 4. ed.  - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb;  ePub)



    Assim, havendo erro material em sentença, esta pode ser corrigida a qualquer tempo antes da realização do pagamento, a exemplo da fase de cumprimento de sentença e da realização dos cálculos do precatório.



    Nesse sentido, veja-se julgado proferido por esta Corte em caso fronteiriço:



    Reclamação. Precatório. Alteração do critério de cálculos. ADI nº 1.662/SP. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na ADI nº 1.662/SP é o de que, em sede de precatório, o administrador público somente está autorizado a alterar os cálculos com a finalidade de corrigir erros materiais ou aritméticos, não tendo competência para modificar critérios que foram adotados pelo Juiz originário da causa. 



    2[...]



    3. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 2267, Tribunal Pleno, ministro Nelson Jobim, DJe de 25 de junho de 2009 – grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização de jurisprudência da lei federal, entende que “erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento. Diante de tais características, admite-se a correção de tal vício mesmo após o trânsito em julgado” (AgInt no AREsp 1096271/DF, Quarta Turma, ministro Marco Buzzi, DJE de 11 de junho de 2021 - grifei). Compreende, ainda, não haver violação da coisa julgada quando há correção de evidente erro material, o qual não exige necessidade de interpretação do texto da sentença e não caracteriza modificação do seu conteúdo decisório (AgInt no REsp 1522505/SC, Segunda Turma, ministra Assusete Magalhães, DJe 1de 16 de setembro de 2020).



    Relativamente ao processamento do precatório, a Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, prevê em seu art. 1º-E, a possibilidade de revisão pelo presidente do tribunal, inclusive de ofício, das “contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes do seu pagamento ao credor”.



    Na hipótese dos autos, os documentos juntados demonstram que Iêda Cunha Marques e Jayme Pereira ajuizaram ação de interdito proibitório, que foi julgada procedente para condenar o Município de Manaus ao pagamento da importância de Cr$79.600.706,70. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça e não se tem notícia do ajuizamento de ação rescisória.



    Consta do voto do Corregedor Nacional de Justiça que o citado Município apresentou embargos à execução e, na ocasião, não questionou a base de cálculo dos valores cobrados, impugnando tão somente os índices de juros e correção monetária. 



    Extrai-se, ainda, que, no ano de 2012, o devedor ajuizou ação cautelar (processo n. 0711809-38.2012.8.04.0001), argumentando que os credores não tinham direito aos valores relativos à área desapropriada, por se tratar de ação de interdito proibitório, pedindo a suspensão do pagamento. A postulação foi indeferida. Interposto agravo interno (021715-95.2014.78.04.0001), a ele foi negado provimento – essa decisão transitou em julgado. O processo está concluso para sentença desde 14/09/2018.



    Após o requerimento de expedição do precatório e manifestação das partes, o Presidente do TJAM proferiu decisão a apontar que o título executivo judicial padecia de 2 erros de cálculo. O primeiro equívoco é representado pelo excesso de Cr$10.000.000,00 na soma dos valores pelo Laudo Pericial, reproduzido na sentença. O segundo erro é representado pela inclusão do valor de terrenos na indenização pelas benfeitorias. Ao fim, determinou o envio do feito ao setor de cálculos da Central de Precatórios, para apuração do valor devido.



    Os credores, irresignados, apresentaram pedido de providências perante o CNJ, ao qual foi dado provimento. Este ato é objeto do presente mandamus.



    O CNJ entendeu que o poder revisional dos presidentes dos tribunais não pode “alterar a essência da coisa julgada”, mas tão somente a função de rever equívocos matérias nas contas que deram origem ao precatório, ou seja, “podem rever erros aritméticos pós-coisa julgada até o efetivo pagamento, mas não podem retroceder às fases anteriores, sob pena de indevida distorção do sistema”.



    Este entendimento não pode prevalecer.



    Conforme afirmado alhures, a doutrina e a jurisprudência do STF e do STJ entendem que o erro de cálculo, simples erro aritmético, pode ser alegado e corrigido a qualquer momento antes da realização do pagamento, uma vez que não transita em julgado. 



    Na hipótese dos autos, houve erro aritmético (material) na soma das quantias constante do Laudo Pericial e que foi transcrito para a sentença que julgou procedente o pedido. É visível que o valor da soma era Cr$69.600.706,70 e não Cr$79.600.706,70. Ocorreu, portanto, a inclusão indevida de Cr$10.000.000,00.



    Dessa forma, a exclusão de Cr$10.000.000,00 dos cálculos do valor do precatório se deu acertadamente.



    O mesmo fundamento, por sua vez, não se aplica ao argumento do impetrante de existência de “erro material” nos cálculos, em razão da inclusão de valores relativos à propriedade de imóveis (terrenos) na indenização por benfeitorias.



    A uma, dado que a questão já foi discutida nos autos da ação cautelar n. 0711809-38.2012.04.0001, conforme se vê do voto impugnado neste writ ao apontar que: “No ponto, no ano de 2012, cabe ressaltar que a Municipalidade ajuizou cautelar distribuída sob o nº 0711809-38.2012.8.04.0001, cujo requerimento é a suspensão do precatório, com o fundamento de que os Recorrentes não teriam direito à percepção do crédito referente à área desapropriada indiretamente” (grifei).



    A duas, porque, no meu entender, o citado “erro” está relacionado a critério ou elemento de julgamento, qual seja, inclusão ou não de parcela referente a valor atribuído a imóvel em sede de ação de interdito proibitório, o qual, por falta de oportuna impugnação, torna-se imutável, não podendo ser corrigido de ofício, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    A apreciação da questão da inclusão do valor dos terrenos na indenização requer não só uma análise mais profunda, mas também interpretação do pronunciamento judicial.



    Nesse contexto, o acórdão do CNJ deve ser anulado apenas na parte em que entendeu que a decisão do Presidente do TJAM, ao determinar a redução do valor devido em Cr$10.000.000,00, por erro de cálculo, violou a coisa julgada.



    Cumpre admitir tão somente a ocorrência do citado erro aritmético, permitindo-se o decote apenas quanto àquele valor, ficando mantido o precatório no montante de Cr$69.600.706,70.



    3. Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, para anular o acórdão do Plenário do CNJ no pedido de providências n. 0005120-58.2017.2.00.0000, apenas quanto à correção do erro material de que resultou o acréscimo de Cr$10.000.000,00 à conta do precatório n. 0001771-60.2002.8.04.0000, mantendo-o quanto ao restante.



    Revogo a liminar deferida pelo ministro Celso de Mello e declaro prejudicado o agravo interposto pela União



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator